Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008091-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA DARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.691.241-56 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PLEITO À REDUÇÃO DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial. (TJ-MT 10053390820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1030469-57.2022.8.11.0002, manejada por
MARIA DARLENE RODRIGUES DA SILVA
, que fixou o valor da astreintes.

O Agravante alega, em síntese, a nulidade da astreinte, aduzindo que “se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado”, devendo a multa ser excluída.

Sustenta que o valor fixado de astreinte é excessiva. Consigna que “a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial”.

Assevera que havendo desproporção entre o valor da obrigação principal e o valor das astreintes, deve haver a redução do valor da multa a fim de se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada, com a substituição por expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Alternativamente, requesta “que seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, porquanto exíguo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 164679194.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que
fixou astreintes para cumprimento de determinação judicial, ao argumento de que o comando judicial deve ser realizado mediante expedição de ofício, sendo afastada a multa fixada ou ao menos reduzida.

A ação foi proposta pela Agravada, pleiteando liminarmente, a determinação de
exclusão de seus dados do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SISBACEN quanto ao débito em discussão.

O r. Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(....) A probabilidade do direito evidencia-se nos documentos constantes nos autos, os quais comprovam que os dados da parte autora consta no SISBACEN – SCR (id. 95600719) devido a inserção da requerida.

Além disso, restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso continue com seus dados expostos no SISBACEN – SCR, o qual conforme precedente do STJ, tem natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor (STJ - AgInt no AREsp 899859/AP - Terceira Turma Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva j. 12.09.2017).

Outrossim, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá essa ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SISBACEN quanto ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 1.000,00 (mil reais). (...)” (ID. 109428380 – autos de origem).

Depreende-se das razões de recurso que o pleito recursal de substituição da multa pela expedição de ofício, para exclusão dos dados da parte agravada, determinada pelo
decisum
recorrido não merece prosperar, uma vez que incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprimento da decisão judicial.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BACEN. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ RAZÃO PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR), ACERTADA SE MOSTRA A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, CUJO VALOR SE APRESENTA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO PRÓPRIO RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 51315063820228217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 21-09-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SCPC/SERASA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A multa fixada é medida adequada e serve como forma de coagir aquele que deve prestar uma obrigação ao seu cumprimento. Ademais, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício diretamente ao SERASA/SPC, não comporta respaldo, porquanto referido órgão não faz parte do processo, sendo responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AI: 14066601520238120000 Sidrolândia, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

Tem-se que a multa cominatória, objeto do cumprimento da decisão agravada, foi estabelecida, na forma diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 1.000,00, não havendo verificando qualquer excesso na fixação da astreinte, de modo que o pleito à redução da multa não merece ser contemplado.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial. (TJ-MT 10053390820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023